Tribunal: TJMT
Processo: 0001882-11.2016.8.11.0048
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001882-11.2016.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária, Auxílio-Acidente (Art. 86), Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Concessão, Restabelecimento, Efeitos]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DINIZ PEREIRA PINTO - CPF: 991.309.041-53 (APELADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DOU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL REALIZADO POR FISIOTERAPEUTA. INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1.

Nos termos do art. 42, § 1º, da Lei nº 8.213/91, a concessão de aposentadoria por invalidez depende da verificação da incapacidade por meio de exame médico-pericial por perito nomeado pelo Juízo.

2.

A Lei nº 12.842/2013 dispõe que a realização de perícia médica e a emissão de diagnóstico são atividades privativas de médico.

3.

Laudo pericial elaborado por fisioterapeuta não possui validade para fins de concessão de benefícios previdenciários, pois tais profissionais não têm habilitação para emitir diagnóstico médico.

4.

A nomeação de perito judicial cabe ao juiz, mas a perícia deve ser realizada por profissional habilitado para a emissão de diagnóstico, conforme legislação específica.

5.

Sentença anulada devido à nulidade do laudo pericial elaborado por fisioterapeuta. Determinação de realização de nova perícia por profissional médico.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da da Comarca de Juscimeira/MT (id. 216236827-fl. 86), que julgou procedente a ação previdenciária e determinou:

“3.1. Ante o exposto JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, na AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, para conceder os benefícios da aposentadoria por invalidez à parte autora, DINIZ PEREIRA PINTO, indicada e qualificada na petição inicial, nos termos do artigo 48, § 1º, da Lei nº. 8.213/91, correspondente a 100% (cem por cento) do salário de benefício, bem como o abono anual previsto no artigo 40, da mesma lei, a partir de 14/06/2009, observada a prescrição quinquenal contada retroativamente da data do ajuizamento da demanda; e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

3.7. Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): DINIZ PEREIRA PINTO; b) benefício concedido: aposentadoria por invalidez; c) renda mensal atual: 100% (cem por cento) do salário benefício; d) data de início do benefício – DIB: 03/03/2017 (data da citação); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data do início do pagamento: a depender da intimação do INSS; g) prazo mínimo para cumprimento da presente decisão: 30 (trinta) dias.”
.

A Autarquia Previdenciária, em suas razões, assevera que a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez se deu com base no Laudo Pericial realizado por profissional que não tem habilitação para efetuar perícias médicas.

Assevera que a perícia foi realizada por profissional fisioterapeuta, sendo que deveria ter sido efetuada por médico, nos termos da Lei nº 12.842/2013.

Defende que ‘
a perícia judicial, por envolver diagnósticos de enfermidade (nosologia) e, no mais das vezes, indicação terapêutica, é ato privativo de médico. Ocorre que sempre a perícia judicial envolverá obrigatoriamente o diagnóstico, pois este é justamente o objetivo da perícia’
.

Discorre longamente sobre a necessidade da perícia em casos de concessão de benefícios é de responsabilidade médica e não de fisioterapeuta, principalmente diante da contestação do laudo médico emitido por médico do INSS.

Combate a concessão da tutela de urgência diante da prova inequívoca.

Discorda da atualização dos valores pretéritos ao argumento ‘
que a atualização do valor devido observe o alhures explicado, devendo ser aplicada a TR tanto para correção monetária quanto para os juros moratórios devidos, como forma de se afastar maiores prejuízos aos cofres públicos’
e, ‘
quanto aos juros aplicados, devendo ser observado o índice de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal’
.

Pré-questiona a matéria e requer a expressa manifestação acerca da validade do laudo emitido por fisioterapeuta e requer o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado em id. 216236827-fl. 128.

Sem manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça (id. 224312658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Como já consignado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT (id. 216236827-fl. 86), que julgou procedente a ação previdenciária e concedeu aposentadoria por invalidez ao requerente.

Da análise do processado, verifica-se que
o cerne recursal cinge-se ao profissional fisioterapeuta que realizou a pericial judicial para verificar a existência de supostas sequelas decorrentes da Dorsalgia - CID 10 M54, e Dor lombar baixa - CID 10 M 54.5
.

O apelante requer a reforma da sentença proferida a fim de julgar improcedente o pedido do recorrido, uma vez que o exame produzido neste feito foi realizado por fisioterapeuta.

Em que pese ser da ciência geral que o destinatário da prova pericial é o juiz, cabendo a ele a nomeação de profissional ou instituição de sua confiança para a realização da perícia, as irresignações do Instituto merecem acolhimento.

Pois bem
. Inicialmente destaco que em nenhum momento a Autarquia Previdenciária impugnou a nomeação da profissional de fisioterapia como Perita Judicial, mesmo sendo intimado de todos os atos, inclusive após a juntada do laudo.

Compulsando os autos verifica-se que na decisão que nomeou a perita judicial consta:

1. O presente caso demonstra desde o início a imprescindibilidade de realização de perícia médica. Assim, DETERMINO, pois, desde logo, a realização de Perícia e
nomeio perita na pessoa da Dra. Monik Pereira Alves da Silva, inscrita no CREFITO nº 134692-F
, que atende na Avenida das Palmeiras, nº. 351, Condomínio Rio Cachoeirinha, Jardim Imperial, em Cuiabá-MT, a qual deverá cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido independentemente de termo de compromisso
.

O Laudo Pericial foi apresentado em 15/07/2017 por Monik Pereira Alves da Silva, inscrita no CREFITO nº 134692-F em id. 216236827-fl.58, dessa forma não há dúvidas de que o Laudo pericial que embasou a sentença proferida não foi realizada por médico e sim por fisioterapeuta, profissional cujas conclusões não se prestam à comprovação da incapacidade laborativa,
porquanto não possui habilitação para emitir diagnóstico médico
.

O

art. 42, § 1º, da Lei nº 8.213/91 dispõe que “
A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da
verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial
a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança”.

Ademais, a Lei nº 12.842/2013 assim disciplina a matéria:

Art. 4º
São atividades privativas do médico
:

X - determinação do prognóstico relativo ao diagnóstico nosológico;

(...)

XII -
realização de perícia médica e exames médico-legais,
excetuados os exames laboratoriais de análises clínicas, toxicológicas, genéticas e de biologia molecular;

XIII - atestação médica de condições de saúde, doenças e possíveis sequelas;

Ademais, para a realização da perícia nas ações previdenciárias, é necessário que o perito tenha capacidade profissional para diagnosticar a doença que o segurado é portador, estabelecer a existência ou não do nexo etiológico entre a doença e a atividade profissional/acidente de trabalho e ainda apurar se há incapacidade laborativa do segurado e qual o seu grau (parcial/total e parcial/definitiva).

Nos termos da Resolução COFFITO nº 370/09:

Art. 1º - O Fisioterapeuta e o Terapeuta Ocupacional adotarão a Classificação Internacional de Funcionalidade, incapacidade e saúde (CIF), segundo recomenda a Organização Mundial de Saúde (OMS), no âmbito de suas respectivas competências institucionais
”.

Desse modo, tendo a perícia designada como objetivo apurar a incapacidade da parte autora, ora apelada, e a sua causa, o que depende, assim, de um diagnóstico que somente pode ser elaborado por profissional da área médica, imperiosa se mostra a decretação de nulidade da sentença.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. ACIDENTE DO TRABALHO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LAUDO PERICIAL. FISIOTERAPEUTA. NULIDADE. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 1. O acidente sofrido por contribuinte individual não configura acidente do trabalho, conforme estabelece o art. 19 da Lei 8.213/91, ensejando apenas a concessão de benefício previdenciário, não acidentário, cuja competência para julgamento é da Justiça Federal.
2. É nula a sentença relativa à concessão de benefício por incapacidade fundada em laudo elaborado por fisioterapeuta, profissional que não detém habilitação para realização de perícia médica. Inteligência do art. 4º da Lei nº 12.842/2013. Perícia e sentença anuladas e reaberta a instrução processual
(TRF-4 - AC: 50207038720204049999, Relator: CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, Data de Julgamento: 31/05/2022, DÉCIMA TURMA) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO INSS. PLEITO DE NULIDADE DA PROVA PERICIAL REALIZADA POR FISIOTERAPEUTA. ACOLHIMENTO.
PERÍCIA MÉDICA QUE SE CONSTITUI EM ATIVIDADE PRIVATIVA DE MÉDICO
.
ARTS. 4º E 5º DA LEI 12.842/2013, ART. 9º DA LEI 10.876 E ARTS. 42, § 1º, E 60, § 4º, DA LEI 8.213/91
. NULIDADE DO FEITO DESDE A PERÍCIA – INCLUSIVE – E ATOS SUBSEQUENTES. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR PROFISSIONAL MÉDICO. RECURSO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. (TJPR - 6ª C. Cível - 0003234-18.2020.8.16.0050 - Bandeirantes - Rel.: DESEMBARGADORA LILIAN ROMERO - J. 20.09.2021)
(TJ-PR - REEX: 00032341820208160050 Bandeirantes 0003234-18.2020.8.16.0050 (Acórdão), Relator: Lilian Romero, Data de Julgamento: 20/9/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/9/2021) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO DA AUTARQUIA.
LAUDO PERICIAL ELABORADO POR FISIOTERAPEUTA. IMPOSSIBILIDADE. ATO PRIVATIVO DE MÉDICO.
EXEGESE DOS ARTS. 4º, INCISOS X, XII E XIII, E ART. 5º, INCISO I, DA LEI N. 12.842/2013, A LEI DO ATO MEDICO. EXIGÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO NA SEARA ADMINISTRATIVA, CONFORME ARTS. 42, § 1º, 60, § 4º E 101, INCISO I, DA LBPS. NULIDADE DA SENTENÇA. APELO PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5016594-72.2021.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. Tue Sep 06 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 50165947220218240018, Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 06/09/2022, Segunda Câmara de Direito Público) (destaquei)

Este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim se posicionou em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - NULIDADE DA PROVA PERICIAL REALIZADA POR FISIOTERAPEUTA - PERÍCIA MÉDICA QUE SE CONSTITUI EM ATIVIDADE PRIVATIVA DE MÉDICO - ART. 4º, XII DA LEI 12.842/2013 - NULIDADE DO FEITO DESDE A PERÍCIA – INCLUSIVE – E ATOS SUBSEQUENTES - SENTENÇA CASSADA- RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR PROFISSIONAL MÉDICO - RECURSO PROVIDO.
É nula a perícia realizada por fisioterapeuta, profissional que, embora labore na área da saúde, não detém atribuição para a realização de diagnóstico médico. Via de consequência, deve ser declarada a nulidade da sentença.
(TJ-MT - AC: 00017017320178110048, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 27/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/03/2023) (destaquei)

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade da perícia e, consequentemente, da sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para reconhecer a nulidade do laudo pericial firmado por fisioterapeuta e, a consequente cassação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que nova perícia seja realizada, desta feita por profissional médico, e o processo siga seu regular trâmite.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024